Tribunal: TJMT
Processo: 1031007-18.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031007-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E O DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E
EXTRA PETITA
, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO COM
BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ESTIPULADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS JUSTO E RAZOÁVEL
– ADEQUAÇÃO
–
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Não há falar em
ausência de fundamentação, uma vez que o
decisum
deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher
a tese de nulidade por julgamento
extra petita
, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

In casu
, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

“
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, dentre outros requisitos”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005160-53.2018.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1031007-18.2022.8.11.0041

APELANTES:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que
julgou procedente
o pedido formulado na inicial, para condenar o banco requerido ao pagamento de 2% (dois por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas (Autos 0007613-90.1994.8.14.0301, 0057722-15.2011.8.14.0301, 0004629-71.2014.8.11.0025 e 0000446-60.2000.8.11.0021) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
roga pelo provimento do apelo para o fim exclusivo de
“a) Majorar os honorarios advocatcios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado das causas trabalhadas, a luz do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e art. 85, §20 do CPC, e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC; b) Subsidiariamente, majorar os honorarios advocatcios, arbitrando-os em remuneraçao compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC)”
(sic – Id 222877710).

Por sua vez, o
BANCO BRADESCO S/A
relata que após a prolação da sentença opôs embargos de declaração, pleiteando a correção de vícios que apontara detalhadamente, todavia, o
decisum
foi
omisso em sua fundamentação
, bem como é
extra petita
, de modo que deve ser considerada nula.

Também em sede preliminar, requer o reconhecimento da
inépcia da petição inicial
e da
falta interesse processual
, por inadequação da via eleita, haja vista que há uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido em razão da existência de contrato escrito.

No mérito propriamente dito, argumenta que existem premissas fáticas a serem observadas, dentre elas a existência de contrato escrito entre as partes, as hipóteses de remuneração da cláusula “6” e subitens do contrato, a declaração de quitação e suposta renúncia pela parte autora apelada.

Sustenta que o contrato havido entre as partes não é puramente de êxito, mas sim um contrato de pagamento por etapas, sendo que todos os honorários devidos foram pagos integralmente, conforme Termo de Quitação assinado pelo escritório apelado em 10/03/2020, renunciando expressamente qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019.

Ressalta que nas ações objeto desta lide não houve o atingimento do proveito econômico para satisfação do crédito e pagamento dos honorários contratuais, de modo que os valores arbitrados pela sentença caracterizariam enriquecimento ilícito por parte do escritório recorrido.

Esclarece que a aplicação do art. 22, §2o, do EOAB deve ocorrer apenas quando ausente a previsão contratual, o que não é o caso dos autos, já que existe contrato entabulado entre as partes.

Reforça que o contrato em tela estipula três momentos de pagamento de honorários, a saber: 1. Quando da distribuição da ação (“Adiantamento”); 2. Quando da garantia do processo (p. ex., penhora nos autos); e 3. Quando do êxito, se houver (condição suspensiva).

Destaca acerca da impossibilidade de nulificar a previsão contratual, pois deveria ser exigida em ação adequada.

Ademais, alega a inadequada distribuição do ônus sucumbencial, sob o argumento de que fora fixado acima do mínimo previsto pelo artigo 85 do CPC, bem como a sucumbência mínima do banco apelante.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada, haja vista em que “
a sentença de mérito extra petita, devolvendo-se os autos à origem para que outra seja proferida em seu lugar, ou, caso entendam Vossas Excelências estar a causa madura, que profiram decisão de mérito para a total improcedência da ação. Subsidiariamente, requer-se a reforma da decisão, nos termos das razões acima apostas, para a improcedência da ação, ou, caso entendam pela procedência do pedido, seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no Feito que originou a presente demanda
” (sic – Id 222877717
).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 222877721 E 222877722, onde ambos refutam
in totum
as teses aviadas nos apelos, postulando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Preparo regularmente recolhido pelos recorrentes, conforme certificado no Id 223288162.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, passo à análise das preliminares aviadas pelo
BANCO BRADESCO S/A.

Conforme relatado, a instituição financeira sustenta a ocorrência de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação
e

julgamento
extra petita.

Entretanto,
i
n casu
, o Magistrado sentenciante pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada.

Do mesmo modo, não há razões para o acolhimento da tese de nulidade por julgamento
extra petita
, porquanto, não é verdade que o
decisum
contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Observa-se que o escritório requerente pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, para que sejam condignamente remunerados.

Logo,
rejeita-se
estas preliminares.

Quanto à
inépcia da inicial
e a
falta de interesse processual por inadequação da via eleita
, o banco recorrente diz que existe uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido, em razão da menção à expectativa de remuneração na vigência do contrato que era de 18% (dezoito por cento), sendo que o pedido final é de arbitramento de honorários, nos termos do artigo 22, § 2o, do EOAB, ou seja, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do artigo 85 da Lei no. 13.105, de 16 de março de 2015.

Aponta ainda que não há se falar no ajuizamento de “ação de cobrança” ou “execução de título”, pois não há nada que ser cobrado ou executado, haja vista que os honorários devem ser arbitrados pela Magistrada na origem.

Ocorre que na questão o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento de honorários pelo trabalho executado nos autos das
ações executivas nos 0007613-90.1994.8.14.0301, 0057722-15.2011.8.14.0301, 0004629-71.2014.8.11.0025 e 0000446-60.2000.8.11.0021.

Aliado a isso, a narrativa fática é clara e compatível com os pedidos formulados na inicial, sendo o meio utilizado adequado à pretensão resistida, portanto,
não merece prosperar as preliminares em voga
.

Vejamos o aresto deste Sodalício sobre as preliminares examinadas:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS
– RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
1033087-52.2022.8.11.0041
, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

Ultrapassadas essas questões, passo à análise
em conjunto
dos apelos, ante às semelhanças das argumentações postas nas razões recursais.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

atuou nas
demandas executivas nos 0007613-90.1994.8.14.0301, 0057722-15.2011.8.14.0301, 0004629-71.2014.8.11.0025 e 0000446-60.2000.8.11.0021
,
no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6a do contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.
” (N.U 0002355-37.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão em cláusula contratual afirmando que o escritório demandante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
10/03/2020
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as execuções patrocinadas até a resilição unilateral objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO
– MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”

(TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Feita estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2o do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou no processo objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial, bem como nas razões do seu apelo, podendo ser resumido da seguinte maneira:

“4.1. PROCESSO No 0007613-90.1994.8.14.0301. COMARCA DE BELÉM/PA.

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA DE CONTRA em desfavor de AUTO BOLSA DE CONSÓRCIOS, ANTÔNIO EDINALDO FERREIRA e MARIZILDA GOMES DA SILVA, pugnando pelo pagamento do valor de CR$3.189.336,00 (três milhões, cento e oitenta e nove mil, trezentos e trinta e seis cruzeiros reais).

A ação foi ajuizada em 13/05/1994 por outra banca de advogados.

O autor iniciou o trabalho no feito em 11/10/2016 quando juntou o instrumento procuratório e requereu vista dos autos para análise e manifestação.

Em seguida, o autor manifestou que a ação não estaria segura devido a dificuldade de localizar bens e ativos pertencentes aos executados, como demonstrava a pesquisa realizada via BACENJUD. Sendo assim, pleiteou a realização da consulta via INFOJUD e que fosse oficiada a DRF, a fim de obter cópia da declaração de renda dos bens em nome dos executados.

Após todo este diligente trabalho, realizado com muito cuidado, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

4.2 PROCESSO No 0057722-15.2011.8.14.0301. COMARCA DE BELÉM /PA.

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor de CAR CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS ME, GLORIA WERNECK DE CARVALHO e MARCELA GOMES RODRIGUES, pugnando pela busca e apreensão de um veículo ofertado em garantia fiduciária pelos devedores em Cédula de Crédito Bancário

A ação foi ajuizada em 26/10/2016 e a petição inicial foi recebida com o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão do bem móvel em razão do inadimplemento dos devedores.

O autor iniciou seus trabalhos nos autos no dia 20/03/2017 requerendo a dilação do prazo em 20 dias, para que pudesse realizar o recolhimento das custas referentes à locomoção do oficial de justiça.

O autor então protocolou aos autos peça comprovando o recolhimento das custas referentes à diligência do oficial de justiça.

O autor foi intimado a se manifestar a respeito do pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução realizada pelo antigo representante legal do banco. O autor manifestou sua concordância com o pedido e anexou o demonstrativo atualizado do crédito, a fim de dar prosseguimento da ação e realização da busca por ativos em nome dos executados.

O escritório autor não pôde continuar com seu diligente trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

4.3 PROCESSO No 0004629-71.2014.8.11.0025. COMARCA DE JUÍNA/MT.

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de BOM PREÇO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA, GILMAR ARANTES e MARI GORETE SERVELHERI ARANTES, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 386.456,96 (trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos).

A ação foi ajuizada em 05/11/2014 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução e a ordem de citação dos devedores.

O autor então protocolou o comprovante de pagamento das custas referentes ao deslocamento do oficial de justiça para que pudesse ser cumprido o mandado de citação.

Após o cumprimento do mandado, tendo sido devidamente citados os devedores, o juízo competente julgou o processo extinto, devido à inercia do autor a respeito do retorno da certidão do oficial de justiça.

O autor então apresentou o recurso de apelação, a fim de reformar a sentença proferida, alegando a impossibilidade de extinção do processo, uma vez que tal pedido não havia sido formulado pelos executados.

Tendo sido os apelados devidamente intimados a apresentar contrarrazões e se mantido inertes, o recurso do autor foi provido, a fim de que fosse processado regularmente o processo de execução.

Sendo assim, o autor se manifestou nos autos apresentando o demonstrativo atualizado do débito e requerendo a pesquisa por ativos via BACEJUD.

Sem êxito na busca por ativos, o autor se manifestou requerendo para que fosse realizada consulta via sistema BACENJUD e para que fosse oficiada a DRF, solicitando cópias da declaração de renda e bens do executado.

4.4 PROCESSO No 0000446-2000.8.11.0021. COMARCA DE ÁGUA BOA/MT.

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA em desfavor de JOÃO FRANKLIN RAMOS DE MELLO e MARIA FLORISBELA NUNES DE SOUZA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 70.885,63(setenta mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

A ação foi ajuizada em 24/07/2000, por outra banca de advogados, e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução e a ordem de citação dos devedores.

O autor iniciou seus trabalhos nos autos no dia 18/02/2013, juntando o instrumento procuratório.

Em seguida, manifestou a respeito da consulta através do sistema Renajud na qual foram localizadas duas motocicletas de propriedade do executado, contudo, o banco exequente manifestou que não tinha interesse na penhora das motocicletas, requerendo assim, para que fosse oficiada a DRF, solicitando informações das últimas declarações de renda.

Por outro lado, o autor informou a desistência da praça referente a imóvel penhorado antes de seu ingresso no feito, tendo em vista que no auto de avaliação restou constatada a presença de posseiros no imóvel rural, o que tornava inviável sua alienação judicial.

Após, o autor reiterou o pedido feito anteriormente, para que fosse oficiada a DRF.

O juízo indeferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal do executado e já que haviam sido esgotados todos os meios possíveis para a localização de bens passiveis de penhora, o autor requereu a suspensão do processo de execução.

Após o decurso do lapso suspensivo, o autor apresentou o valor atualizado do débito e requereu a penhora on-line em constas dos devedores através do sistema BACENJUD.

Tendo sido realizada a penhora via sistema BACENJUD o autor requereu para que fosse realizado o levantamento dos valores penhorados (R$3.647,92) mediante transferência.

Em seguida, para que pudesse garantir integralmente a execução, o autor requereu fosse realizada a consulta via sistema RENAJUD e que fosse oficiado a DRF, solicitando a cópia da declaração de renda e bens do executado.

O autor se manifestou nos autos acerca do indeferimento do pedido de consulta via sistema conveniados, e informou que vinha realizando diligência no sentido de localizar bens livres em nome dos executados, sendo assim, para a segurança da execução o autor requereu a apreensão da CNH, do passaporte e o bloqueio de todos os cartões de crédito em nome dos executados.

Com o indeferimento dos seus pedidos, o autor requereu a suspensão da execução. Tendo decorrido o prazo de suspenção, o autor apresentou nos autos o valor atualizado do débito e requereu fosse realizada penhora via sistema BANCEJUD.

O escritório autor não pôde continuar com seu diligente trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos”

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que
o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos

critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Na hipótese, observa-se que o togado sentenciante fixou os honorários advocatícios em
2% (dois por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas (Autos 0007613-90.1994.8.14.0301, 0057722-15.2011.8.14.0301, 0004629-71.2014.8.11.0025 e 0000446-60.2000.8.11.0021)
, restando evidente, com a devida vênia, que não laborou com o costumeiro acerto.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
das demandas
objeto desta ação,
sendo 04 ações executivas
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister até a destituição, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Belém-PA, Juína-MT, Água Boa-MT) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tem-se que o
quantum
fixado na sentença deve ser
MODIFICADO
para
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com
recente

entendimento desta colenda Câmara julgadora. Confira-se:

“
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS
– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, dentre outros requisitos. No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária incide a contar do arbitramento.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005160-53.2018.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

E ainda:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SERVIÇOS PRESTADOS – COMPROVADO –
ARBITRAMENTO DEVIDO – REGRA PERCENTUAL – INAPLICÁVEL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL -
MAJORAÇÃO DO VALOR – FIXAÇÃO DENTRO DO PATAMAR CONDIZENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Não há que se falar em sucumbência mínima do réu, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo autor, certo é que ele se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012285-70.2021.8.11.0040, Relator: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do
BANCO BRADESCO S/A
,
tão somente para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de arbitrá-los no valor de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
,
restando
prejudicada
a análise do apelo da

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024